Tribunal: TJMT
Processo: 1028350-52.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028350-52.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMA VIEIRA BARBOSA - CPF: 318.016.761-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso inominado da Reclamante, condenando o Estado ao pagamento do abono de permanência no período de fevereiro de 2020 a agosto de 2022. A decisão agravada reconheceu o direito com base na comprovação documental de que a servidora, mesmo apta à aposentadoria desde fevereiro de 2020, permaneceu em atividade sem percepção do benefício previsto no art. 40, § 19, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo impede a concessão do abono de permanência; (ii) estabelecer se a parte agravante apresentou fundamentos recursais válidos capazes de reformar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder por verbas remuneratórias de servidor ativo, razão pela qual se afasta a alegada ilegitimidade da autarquia MTPREV, que não foi condenada na decisão agravada.

A documentação juntada aos autos demonstra, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos para aposentadoria pela servidora desde fevereiro de 2020, incluindo o Ato de Aposentadoria nº 3.632/2022 e comprovantes de tempo de contribuição e exercício funcional.

A jurisprudência do STF e do TJMT afasta a necessidade de requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, reconhecendo como suficiente o preenchimento dos requisitos legais e a permanência em atividade.

O abono de permanência é direito subjetivo do servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer no serviço público ativo.

Configura-se caráter protelatório no agravo interno que apenas reitera alegações já enfrentadas sem apresentar novos fundamentos, justificando a aplicação da multa de 3% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal, independentemente de requerimento administrativo.

É cabível a imposição de multa por caráter protelatório do agravo interno que reitera fundamentos genéricos já enfrentados e superados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei 9.099/1995, art. 46; LC/MT nº 202/2004, art. 3º; LC/MT nº 560/2014, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1465459/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 04.07.2024;
STJ, REsp 1952578, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.02.2023;
TJMT, N.U. 1000397-29.2018.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.06.2019;
TJMT, N.U. 1073143-19.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 22.07.2024;
TJMT, N.U. 1029121-70.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 11.03.2024;
TJMT, N.U. 1005724-77.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 22.05.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada, em face da decisão monocrática (ID 285729882) que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamante, reconhecendo o direito ao recebimento do abono de permanência referente ao período de fevereiro de 2020 a agosto de 2022, condenando o Estado de Mato Grosso ao referido pagamento.

A decisão agravada fundamentou-se na demonstração inequívoca de que a Reclamante, servidora pública estadual, preencheu todos os requisitos legais para aposentadoria voluntária desde fevereiro de 2020, conforme Ato de Aposentadoria nº 3.632/2022 publicado em 11/08/2022, mas permaneceu em atividade até sua inativação, sem receber o abono previsto no art. 40, § 19 da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso, ora Agravante, inconformado, sustenta, em síntese:

a)

A ilegitimidade passiva da autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV;

b)

A ausência de documentos que comprovem o efetivo preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria na data indicada pela Reclamante.

Por sua vez, a Reclamante apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição do agravo por manifesta improcedência e caráter meramente protelatório, sustentando a presença de provas documentais idôneas e oriundas da própria Administração.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

Inicialmente, a decisão monocrática não condenou o agravante, mas sim
o Estado de Mato Grosso
, parte legítima para responder por verbas remuneratórias de servidor em atividade, tendo sido mantida a ilegitimidade reconhecida pelo juízo de origem (id. 274989369).

No mérito, verifica-se que a decisão agravada bem apreciou os elementos dos autos, os quais comprovam de forma objetiva e robusta que a Reclamante adquiriu o direito ao abono de permanência desde fevereiro de 2020.

Consta dos autos:

a)

Ato de Aposentadoria nº 3.632/2022 (ID
274989359
), no qual reconhece-se 32 (trinta e dois) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de contribuição até agosto de 2022, evidenciando que a Reclamante já detinha, em fevereiro de 2020, mais de 30 (trinta) anos de contribuição, conforme exige a legislação aplicável;

b)

Holerite funcional com início de exercício em 22/10/2001 (ID
184300556
), reforçando mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público estadual, condição necessária para a aposentadoria por tempo de contribuição segundo as regras constitucionais.

A alegação de ausência de comprovação individualizada pela Administração não subsiste, pois conforme entendimento reiterado do STJ e do TJMT, não é necessário prévio requerimento administrativo para o deferimento do abono de permanência quando há elementos suficientes que evidenciem o direito subjetivo do servidor à aposentadoria e sua permanência em atividade.

Veja-se:

“O direito à percepção do abono de permanência nasce no momento em que o servidor alcança todas as exigências para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em atividade, sendo desnecessária a formulação de pedido administrativo.” (TJMT – Apelação Cível – N.U. 1000397-29.2018.8.11.0002 – Rel. Maria Aparecida Ribeiro – julg. 04/06/2019)

“A regra constitucional que prevê o abono de permanência possui aplicabilidade direta e integral, possibilitando, assim, o imediato exercício do direito pelo servidor que implementou os requisitos, motivo pelo qual
a concessão do abono não se submete a prévio e expresso requerimento administrativo.”
(STJ - REsp: 1952578, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 24/02/2023)

Ademais, o argumento de que os requisitos para aposentadoria são complexos e exigem análise técnica da Administração não elide o direito do servidor quando há prova inequívoca nos autos, como no caso presente. A própria documentação oficial expedida pelo Estado (e não contestada pelo Agravante) comprova o tempo de serviço e a permanência funcional.

Quanto ao caráter protelatório do agravo, verifica-se que o recurso limita-se a reiterar alegações já superadas na decisão monocrática e nos autos, sem trazer fato ou argumento jurídico inovador.

O intento, portanto, é rediscutir matéria já decidida, o que autoriza, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC, a aplicação da multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Entendimento seguido pelas Turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.º 202/2004. ART. 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBAS DEVIDAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o recebimento do abono de permanência pelo tempo de serviço que não foi percebido correspondente a 2 anos, 10 meses e 14 dias, conforme período constante no Ato n.º 533/2024, datado de 11/04/2024, publicado no Diário Oficial.

2. O Estado Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que há necessidade prévio requerimento administrativo para o pagamento do abono de permanência previsto na LC nº 202/2004.

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, in verbis:

Art. 3º O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. (g.n)

4. Em que pese à alegação recursal de que há necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme redação dada pela LC nº 524/14, que editou o §3º do art. 3 da LC nº 202/2004, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o direito ao recebimento do abono de permanência, o qual se faz devido a partir da data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 3. ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO É NECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA NASCER O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, BASTANDO A UNIÃO ENTRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA COM A PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL, RE-RG 954.408 . PRECEDENTES. 4. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 5. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

(STF - ARE: 1465459 DF, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024)

5. O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da autora ao recebimento do abono de permanência, o qual se faz devido a partir do preenchimento dos requisitos necessários.

6. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE – CARGO DE PROFESSORA – EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL - ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é professora da rede pública do Estado de Mato Grosso, possuindo direito à aposentadoria desde 27/08/2019. Relata que se aposentou efetivamente em 24/04/2023, fazendo jus ao abono permanência referente ao período de 27/08/2019 a 24/04/2023.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que o Autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, até a data em que efetivamente se aposentou, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.

3. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo (N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023, grifos nossos).

5. Portanto, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados.

6. In casu, a Requerente comprovou que, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, fazendo jus ao abono permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme estabelecido na sentença.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE – CARGO DE PROFESSORA – EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL - ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1073143-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA PREENCHIDOS. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO AO ABONO. ART. 40, §19, DA CF/1988. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento do valor relativo ao abono de permanência formulado por servidor público, referente ao período entre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e a efetiva inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor público estadual que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, §19, da CF/1988 garante o abono de permanência ao servidor que atinge os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

4. O autor comprovou, nos autos, o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e sua permanência em atividade no período pleiteado.

5. O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor, sendo devido independentemente de regulamentação específica do município.

6. Jurisprudência consolidada do TJMT, inclusive em casos análogos, reconhece o direito ao abono de permanência para servidores estaduais, em conformidade com a previsão constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência, nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal.

(N.U 1026519-69.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. Recurso parcialmente provido.

1. O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC nº 41/2003.

2. A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo

3. Por sua vez, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não condiciona a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

(N.U 1027780-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “No caso em apreço, a promovente comprovou que se aposentou voluntariamente em 11/04/2024, quando contava com 27 anos, 10 meses e 14 dias de tempo de magistério. Outrossim, não há que se falar que a parte requerente se omitiu quanto à declaração expressa em permanecer na ativa, com o consequente requerimento do abono de permanência, pois a jurisprudência firmada no âmbito do STF aponta para a desnecessidade de requerimento administrativo. (...)Portanto, de rigor o pagamento do abono de permanência à parte requerente no período compreendido entre a data em que alcançou o direito à aposentadoria e a data em que efetivamente aposentada, observada a prescrição quinquenal”.

8. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA na obrigação de pagar à parte autora os valores relativos ao abono de permanência, a partir da data em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária, referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1005724-77.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025